Tribunal: STM
Processo: 7000347-41.2022.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECEPTAÇÃO (ART. 254 DO CPM). OCULTAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO. DOLO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra Sentença que absolveu o Réu da prática do crime de receptação de rádios transceptores e baterias pertencentes ao Exército Brasileiro, sob o fundamento de ausência de dolo e aplicação do princípio in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do Acusado pelo delito de receptação; (ii) verificar a presença de dolo na conduta do agente, evidenciado na consciência acerca da proveniência ilícita dos bens encontrados em seu poder. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra que os materiais apreendidos na posse do Réu pertenciam à Administração Militar e haviam sido subtraídos do 6º Grupo de Artilharia de Campanha (6º GAC), em Rio Grande/RS, demonstrando a materialidade e a autoria do crime de receptação. 4. As circunstâncias da apreensão - objetos escondidos em refrigerador, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão - evidenciam a consciência do Acusado sobre a origem ilícita dos materiais, ou, ao menos, a assunção do risco de ocultar bens de procedência criminosa. 5. O tipo penal do art. 254 do CPM admite a forma dolosa direta ou eventual, não exigindo dolo específico quanto à origem militar do bem, bastando a ciência, ainda que presumida, da proveniência criminosa. 6. A tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita é refutada pelas provas e pela conduta reveladora do intuito de ocultação. 7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade, impõem-se a reforma da Sentença absolutória e a condenação do Réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de Julgamento: “Caracteriza-se o delito de receptação previsto no art. 254 do Código Penal Militar, quando o agente, mesmo sem plena certeza da origem ilícita do bem, assume o risco de ocultar coisa proveniente de crime, configurando o dolo eventual.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, III, “a”, 254 e 256; CPPM, art. 439, “e”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000642- 60.2020.7.00.0000, Rel. Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, j. 5.8.2021; STM, Apelação nº 7000509-47.2022.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 2.2.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000347-41.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO MANEJADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, PARA, COM A
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR ANDERSON DA
SILVA FRIDRICH À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO
NO ART. 254 DO CPM, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO AO "SURSIS", NAS
CONDIÇÕES ESPECIFICADAS, O REGIME INICIAL ABERTO, PARA HIPÓTESE
DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA MANTER A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA E FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Odilson Sampaio Benzi - Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000347-41.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. RECEPTAÇÃO (ART. 254 DO CPM). OCULTAÇÃO
DE BENS PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO. DOLO
EVENTUAL.
CONFIGURAÇÃO.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO.
APELO
PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra
Sentença que absolveu o Réu da prática do crime de receptação de rádios
transceptores e baterias pertencentes ao Exército Brasileiro, sob o fundamento
de ausência de dolo e aplicação do princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a
condenação do Acusado pelo delito de receptação; (ii) verificar a presença de
dolo na conduta do agente, evidenciado na consciência acerca da proveniência
ilícita dos bens encontrados em seu poder.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que os materiais apreendidos na posse do
Réu pertenciam à Administração Militar e haviam sido subtraídos do 6º Grupo
de Artilharia de Campanha (6º GAC), em Rio Grande/RS, demonstrando a
materialidade e a autoria do crime de receptação.
4. As circunstâncias da apreensão - objetos escondidos em refrigerador, durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão - evidenciam a consciência do
Acusado sobre a origem ilícita dos materiais, ou, ao menos, a assunção do risco
de ocultar bens de procedência criminosa.
5. O tipo penal do art. 254 do CPM admite a forma dolosa direta ou eventual,
não exigindo dolo específico quanto à origem militar do bem, bastando a
ciência, ainda que presumida, da proveniência criminosa.
6. A tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita é refutada pelas provas
e pela conduta reveladora do intuito de ocultação.
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade, impõem-se a
reforma da Sentença absolutória e a condenação do Réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Apelação conhecido e provido.
Tese de Julgamento: “Caracteriza-se o delito de receptação previsto no art. 254
do Código Penal Militar, quando o agente, mesmo sem plena certeza da origem
ilícita do bem, assume o risco de ocultar coisa proveniente de crime,
configurando o dolo eventual.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, III, “a”, 254 e 256; CPPM, art.
439, “e”.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000642-
60.2020.7.00.0000, Rel. Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, j.
5.8.2021; STM, Apelação nº 7000509-47.2022.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 2.2.2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento à Apelação manejada pelo órgão ministerial,
para, com a reforma da Sentença absolutória, condenar ANDERSON DA SILVA FRIDRICH
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM, assegurando-lhe o
direito ao sursis, nas condições especificadas, o regime inicial aberto, para hipótese de
cumprimento da reprimenda, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000347-
41.2022.7.03.0203, de 11 de novembro de 2024, que absolveu o civil ANDERSON DA
SILVA FRIDRICH da prática do delito de receptação, previsto no art. 254 do Código Penal
Militar (CPM), com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A Denúncia encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000217-85.2021.7.03.0203, da seguinte forma:
1. Consta dos presentes autos que, próximo ao dia 13 de novembro de 2019, o ora denunciado,
ANDERSON DA SILVA FRIDRICH, adquiriu, recebeu e ocultou em proveito próprio, coisas /
bens de propriedade da Fazenda Nacional / Exército Brasileiro – 02 (dois) transceptores
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

portáteis HT marca Motorola XTS2250 MODEL III, origem nacional, portando baterias, nº
205NMF41D5 e 205NPF41P5; e 02 (duas) baterias Motorola NTN9858C –, que, em data
anterior incerta, foram subtraídos criminosamente, do 6º Grupo de Artilharia de Campanha,
Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro, sediado em Rio Grande – RS, cuja autoria
da dita subtração é desconhecida.
Tais bens, acima mencionados, são pertencentes ao Exército Brasileiro, e, em 13 de novembro
de 2019, foram encontrados na posse do ora denunciados, durante cumprimento do Mandado
de Busca e Apreensão nº 710009801716, nos autos da medida cautelar do PEDIDO DE
PRISÃO PREVENTIVA Nº 5006603-28.2019.4.04.7101/RS, executado pela Polícia Federal na
Rua Saturnino de Souza Velho, 868 — São José da Norte/RS (Ev. 01, Doc. 33, p. p. 02 a 03;
Doc. 51, p. 01 a 03; Doc. 52 a Doc. 55, p. 04).
Consta destes autos de IPM que, em algum momento entre o início do ano de 2017 até o dia
29 de maio de 2017, data do DIEx n. 165-1a BO / 6 GAC, foram subtraídos do interior de um
armário instalado na Sala de Comunicações da 1º Bia O/6º GAC, posteriormente adaptada
para Sala de Meios da SU, conjuntos de rádios transceptores de variadas marcas e modelos,
acautelados naquele local, fechado por cadeados (Ev. 01, Doc. 33, p. p. 02 e 03).
Conforme mencionada DIEx n. 165-1a BO / 6 GAC, subscrita pelo Auxiliar de Comunicação
da 1a Bia O/ 6º GAC, 3º SGT GENISSON KRUGER CARDOSO, ao retornar de suas férias,
percebeu que os 02 (dois) cadeados utilizados para fechar o armário haviam sido rompidos,
ao que tudo indica, para subtração dos rádios transceptores depositados naquele local (Ev.
01, Doc. 33, p. p. 02 e 03).
O 3º SGT GENISSON KRUGER CARDOSO declarou, ainda, que após constatar o
rompimento dos cadeados conferiu o material e percebeu a falta de: 05 (cinco) conjuntos de
rádios Motorola XTS 1500; 02 (dois) conjuntos de rádios Motorola XTS 2.250; e 01 (um)
conjunto de rádio Motorola XTL 2.200 (Ev. 01, Doc. 33, p. p. 02 e 03).
Após isso, no âmbito do 6º GAC, foi instaurada uma Sindicância para apuração da
ocorrência, e não foi possível apontar a autoria da subtração dos equipamentos, apurando-se,
tão somente, que as subtrações se deram mediante o rompimento do cadeado, que trancava o
armário, sem elucidar nenhuma responsabilidade direta para a ocorrência do ilícito (Ev. 01,
Doc. 37 a Doc. 39, p. 01).
Posteriormente, no ano de 2019, precisamente aos 13 de novembro daquele ano, como já
mencionado, durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Juízo da
1a Vara Federal de Rio Grande, executado no endereço Rua Saturnino de Souza Velho, 868 —
São José da Norte/RS, foram encontrados na posse de Anderson da Silva Fridrich, vulgo
Alemão (ora denunciado), escondidos dentro da geladeira do imóvel em questão (conforme
investigação originária – Ev. 01, Doc. 53, p. 05 e Doc. 55, p. 01; e Ev. 42, Doc. 09, p. p. 02 a
04; e Doc. 10, p. p. 01 a 03): 02 (dois) transceptores portáteis HT marca Motorola XTS2250
MODEL III, origem nacional, portando baterias, registrados sob nº 205NMF41D5 e
205NPF41P5; e 02 (duas) baterias Motorola NTN9858C.
A propriedade do material 02 (dois) transceptores portáteis HT marca Motorola XTS2250
MODEL III, origem nacional, portando baterias, registrados sob nº 205NMF41D5 e
205NPF41P5 em relação à Fazenda Nacional ficou comprovada através do Termo de
Recebimento e Exame de Material n. 09/2013 – CL VII, realizado por Comissão designada
pelo Bl. n. 03 de Julho de 2013, anexado aos autos, nos termos abaixo (Ev. 16, Doc. 04, p. 05):
(...)
Por sua vez, a propriedade das 02 (duas) baterias Motorola NTN9858C em relação à
Fazenda Nacional ficou comprovada através do Diex n. 500-BC, de 06 de Outubro de 2022,
por meio do qual concluiu-se ser possível que “as duas baterias Motorola NTN9858C, façam
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parte de conjuntos rádio EB 14 – XTS 1500 pertencentes a esta OM e que encontram-se
extraviados” (Ev. 42, Doc. 14, p. 04).
Dessa forma, o denunciado ANDERSON DA SILVA FRIDRICH, adquiriu, recebeu e ocultou
em proveito próprio, coisas / bens de propriedade da Fazenda Nacional / Exército Brasileiro –
02 (dois) transceptores portáteis HT marca Motorola XTS2250 MODEL III, origem
nacional, portando baterias, nº 205NMF41D5 e 205NPF41P5; e 02 (duas) baterias Motorola
NTN9858C –, provenientes de crime. Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na
violação da Lei Substantiva Castrense, estando incursos nas sanções do artigo 254, "caput"
(Receptação), do Código Penal Militar. (Grifos e sublinhas no original)
A denúncia foi recebida em 19/12/2022 (evento 1, doc. 2, da APM). Em
seguida, o Juízo designou o dia 10/4/2023 para a audiência de instrução e determinou a
citação do Acusado (evento 4 da APM).
Realizados os procedimentos de praxe, o Réu não foi localizado, fato que
ensejou a redesignação da audiência de instrução, por duas vezes, e a sua citação por meio de
edital, agendando-se a data de 23/10/2023 para a audiência (eventos 40 e 84 da APM).
Efetivada a citação ficta, conforme publicado no DJe nº 140/2023, de
14/8/2023, a Defensoria Pública da União (DPU) foi nomeada para realizar a defesa técnica
do Acusado (eventos 98, 100 e 103 da APM).
Em seu primeiro ato, a DPU requereu ao Juízo a quo o sobrestamento do feito,
ao argumento de que a revelia do Réu citado por edital impõe a suspensão do processo, em
observância ao art. 366 do Código de Processo Penal comum
1 (CPP comum) e ao art. 8º do
Pacto de São José da Costa Rica, mantendo-se o curso do prazo prescricional, nos moldes
regulados pelo CPM (eventos 98, 100, 103 e 108 da APM).
Em 18/10/2023, apreciando a manifestação defensiva, o Juiz Federal Substituto
da 2ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pleito (evento 113 da APM).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU informou não possuir testemunhas a
arrolar. Também comunicou a impetração de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar,
objetivando a aplicação da regra prevista no art. 366 do CPP comum, para suspender a Ação
Penal originária, processo autuado nesta Corte sob o nº 7000899-80.2023.7.00.0000,
distribuído à minha relatoria e associado à presente Apelação (evento 125 da APM).
Este Tribunal apreciou a Ação Constitucional na sessão virtual de 5 a 8 de
fevereiro de 2024, ocasião em que decidiu, por unanimidade, conhecer do Writ e, por maioria,
manter o indeferimento da liminar e denegar a ordem, por falta de amparo legal (HC nº
7000899-80.2023.7.00.0000, evento 31).
No prosseguimento da marcha processual em primeira instância, mantida a
condição de revel do Acusado, foi determinada vista às Partes, para os fins do art. 427 do
CPPM (evento 174 da APM).
O Parquet Militar requereu a juntada aos autos das certidões atualizadas de
antecedentes criminais do Réu, pleito deferido pelo Juiz Singular. A DPU, a seu turno, nada
postulou (eventos 178, 180, 182, 186 e 189 da APM).
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão de Acusação e a Defesa Pública
apresentaram as suas Alegações Escritas, juntadas, respectivamente, nos eventos 192 e 199
do processo originário.
Na sequência, o Magistrado a quo proferiu Decisão de saneamento e
organização do processo, na qual dispensou a realização da sessão de julgamento e
determinou a abertura de vista às Partes para, se desejado, complementarem ou ratificarem as
Alegações Escritas anteriormente apresentadas (evento 209 da APM).
O MPM e a DPU ratificaram integralmente o teor das suas respectivas
Alegações Escritas, sem nada acrescentar (eventos 212 e 215 da APM).
Em 11/11/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
proferiu Sentença, julgando improcedente a pretensão condenatória formulada na Denúncia e
absolvendo o Acusado ANDERSON DA SILVA FRIDRICH, com fundamento no art. 439,
“e”, do CPPM (evento 225 da APM).
Após a disponibilização da Sentença, o Órgão Ministerial interpôs a presente
Apelação em 26/11/2024 (evento 230 da APM), devidamente recebida em 24/1/2025 (evento
235 da APM).
Nas Razões do Apelo, o Parquet Castrense, após reproduzir trechos da Sentença
hostilizada, requer a reforma da Sentença absolutória, sustentando que “ao longo da
instrução processual, restou evidenciado que o Ministério Público Militar se desincumbiu de
seu ônus probatório, amparando, de forma cabal e inquestionável, a incursão do apelado no
delito tipificado no art. 254 do Código Penal Militar” (evento 238 da APM).
Prossegue, afirmando que “cai por terra a alegação de que o apelado não
conhecia a origem criminosa dos produtos adquiridos, uma vez que quem desconhece a
origem ilícita de um objeto, não busca ocultá-lo com a chegada da polícia”.
Firme no entendimento de que o Apelado sabia tratar-se de objeto de
procedência ilícita, alega, ainda, que “o delito de receptação não exige um dolo específico,
consistente que o agente saiba que a res furtiva seja pertencente às Forças Armadas para ser
crime militar”.
Alfim, o MPM requer “o conhecimento do presente recurso e, no mérito, seja
julgada procedente a apelação para que seja reformada a decisão recorrida, de modo a
condenar o apelado ANDERSON DA SILVA FRIDRICH pelo cometimento do crime de
receptação, capitulado no artigo 254, caput, do Código Penal Militar”.
Em sede de Contrarrazões, a Defesa Pública defende a manutenção da Sentença
em sua integralidade, rechaçando os argumentos ministeriais e requerendo o desprovimento
da Apelação (evento 241 da APM).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Parecer da lavra da Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar, opina pelo provimento do Apelo, a fim de se reformar a Decisão atacada, com
a consequente condenação de ANDERSON DA SILVA FRIDRICH, pela prática do crime de
receptação, previsto no art. 254 do CPM (evento 10).
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Na ausência de preliminares, passo ao enfrentamento do mérito da quaestio.
1. Considerações iniciais
Como visto, o MPM insurge-se contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, em 11/11/2024, absolveu o civil ANDERSON
DA SILVA FRIDRICH da prática do delito de receptação, capitulado no art. 254 do CPM,
com fulcro no disposto no art. 439, “e”, do CPPM.
Segundo narra a Denúncia, em 13/11/2019, durante o cumprimento de mandado
de busca e apreensão domiciliar executado pela Polícia Federal, em São José do Norte/RS,
foram encontrados na posse do ora Apelado, no interior da geladeira de sua residência, 2
(dois) transceptores portáteis HT marca Motorola XTS2250 MODEL III, portando 2 (duas)
baterias Motorola NTN9858C, pertencentes ao Exército Brasileiro.
Após a regular instrução processual, o Magistrado de primeiro grau manifestou-
se pela absolvição do Réu, fundamentando esta conclusão na incerteza quanto ao dolo e
invocando o princípio do in dubio pro reo. Para a compreensão do entendimento do julgador
singular, transcrevo fragmentos da Sentença:
A rigor, ao final da instrução processual, as únicas certezas que se tem são que:
a) os rádios encontrados com o acusado pertenciam ao Exército Brasileiro e que foram
anteriormente subtraídos do interior 6º Grupo de Artilharia de Campanha, com sede em Rio
Grande/RS;
b) os referidos rádios, quando encontrados pela Polícia Federal, estavam ocultados na
geladeira da casa do réu.
Excluídas as certezas acima, por não haver amparo na prova produzida nos presentes autos,
todo o resto é presunção, em especial no que tange aos motivos que levaram o acusado a
ocultar os rádios no interior da geladeira de sua casa diante da presença iminente da Polícia
Federal no recinto.
Nesse mote, como é cediço, em sede de processo penal, não pode o julgador proferir uma
sentença condenatória com base em meras presunções.
Em relação ao tipo penal do art. 254 do CPM, para que seja possível chegar a um édito
condenatório, é fundamental que se tenha convicção acerca do dolo da conduta – o que não se
vislumbra no caderno probatório produzido.
(...)
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, não há nos autos lastro probatório apto a comprovar o fato descrito na
Denúncia, ou seja, as provas carreadas ao feito revelam-se insuficientes para a formação de
um juízo de certeza necessário para um decreto condenatório, não restando comprovado que
o acusado tivesse, à época dos fatos, a plena consciência da origem ilícita dos equipamentos
anteriormente subtraídos da Administração Militar, razão pela qual impõe-se a sua
absolvição em face do princípio constitucional do in dubio pro reo.
(...)
Logo, impõe-se o reconhecimento em favor do acusado do princípio in dubio pro reo,
devendo a pretensão punitiva estatal ser julgada improcedente. (Grifos no original)
Apesar de o Juízo a quo reconhecer que os equipamentos rádio pertencentes ao
Exército Brasileiro foram apreendidos na casa do Acusado, ocultados em um refrigerador,
concluiu pela absolvição, considerando não ter havido, no caso concreto, a comprovação do
dolo na conduta do agente, consistente na consciência sobre a proveniência ilícita dos
equipamentos subtraídos da Administração Militar.
Com o devido respeito ao posicionamento do Magistrado sentenciante, o édito
absolutório não encontra sustentação nos autos e deve ser reformado, pois, à luz das provas e
dos esclarecimentos constantes do caderno probante, o evento delituoso restou devidamente
comprovado.
Assim, o inconformismo ministerial merece prosperar.
2. Do delito de receptação
O Apelado ANDERSON DA SILVA FRIDRICH foi denunciado como incurso
no art. 254 do CPM:
Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Trata-se de tipo penal que admite duas modalidades:
- receptação própria: o agente, sabedor da origem irregular da coisa, a adquire
(obtém a título gratuito ou oneroso), recebe (aceita a coisa de qualquer forma, obtendo sua
posse) ou oculta; e
- receptação imprópria: o agente influi para que terceiro, de boa-fé, adquira,
receba ou oculte o objeto ilícito.
Em ambos os casos, é pressuposto necessário da receptação (própria ou
imprópria) a existência de um delito precedente, possibilitando que o objeto material da
receptação seja coisa ou bem resultado de crime. Na hipótese dos autos, as circunstâncias
fáticas indicam tratar-se de receptação própria.
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como consignado no Decisum hostilizado, o bem jurídico tutelado é o
patrimônio, podendo a sujeição ativa recair tanto sobre agente militar quanto civil, razão pela
qual a receptação é classificada como crime impropriamente militar.
No tocante à voluntariedade do agente, o tipo penal em análise é punido a título
de dolo, exigindo-se do agente saber da origem criminosa da coisa. É necessário, pois, a
presença do elemento subjetivo, materializado na obtenção em proveito próprio ou alheio,
não bastando que o agente atue somente no auxílio ao autor do delito anterior. Todavia, no
ponto, Enio Luiz Rosseto observa que a Lei Substantiva Castrense admite o dolo eventual
para a configuração do tipo do art. 254 do CPM:
5. Elemento subjetivo
No Código Penal Militar não há a controvérsia existente no Código Penal trazida pela
expressão que sabe ser produto do crime. O elemento subjetivo do crime militar é o dolo, a
vontade e a consciência de que está adquirindo, recebendo ou ocultando coisa proveniente
de crime. O dolo indireto (eventual) é aceitável se o agente tinha elementos para saber que a
coisa era proveniente de crime. O elemento subjetivo específico do tipo é o intuito de obter
proveito próprio ou em favor de terceiro. (...). (ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar
Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 892)
(grifo nosso)
Acerca do momento consumativo, a receptação própria é crime material, cuja
consumação ocorre quando a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente, sendo
plenamente admissível a tentativa, se “iniciada a execução, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente”, como prevê a norma de regência da modalidade
tentada.
In casu, a conduta descrita na Exordial acusatória amolda-se, com perfeição,
aos pressupostos caracterizadores do delito de receptação, pois o civil ANDERSON DA
SILVA FRIDRICH ocultou 2 (dois) equipamentos rádio, incluindo suas baterias, no interior
de uma geladeira em sua residência.
3. Análise probatória e conformação delitiva
Em que pese o Réu, declarado revel no curso da instrução criminal, na forma do
art. 292 do CPPM, não tenha comparecido à audiência de interrogatório, fato interpretado
como manifestação do uso do direito constitucional ao silêncio (eventos 84, 98 e 174 da Ação
Penal originária), o contingente probante carreado aos autos permite a formulação de um
juízo de certeza quanto à efetiva ocorrência do crime de receptação.
Assim, apesar de o veredito absolutório e a Defesa Pública alicerçarem seus
argumentos na ausência de comprovação da ciência do Apelado sobre a ilicitude dos bens, os
autos demonstram, seguramente, que ele, de fato, praticou a ação proibida.
3.1. Da autoria
A autoria delitiva imputada ao Acusado é irrefutável, à vista de todas as
evidências contidas no caderno probatório, apontando-o como autor da infração penal em
comento, nos moldes descritos.
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A apreensão dos rádios e baterias de propriedade do Exército Brasileiro,
originariamente pertencentes ao acervo do 6º Grupo de Artilharia de Campanha (6º GAC),
Organização Militar (OM) sediada em Rio Grande/RS, ocorreu no curso de uma operação
deflagrada pela Polícia Federal, em um contexto de ação repressiva a delitos de tráfico
internacional de armas e entorpecentes, cometidos por facções criminosas atuantes na região
de São José do Norte/RS.
A ausência dos rádios e baterias da citada OM foi investigada no bojo do IPM
nº 7000036-50.2022.7.03.0203, instaurado tão logo constatou-se a falta do material.
Entretanto, a inquisa não logrou êxito em identificar o responsável pela subtração, tampouco
a forma pela qual os bens foram retirados do aquartelamento.
Já sobre as condições em que foram encontrados, os depoimentos prestados
pelos policiais federais responsáveis pela diligência de busca e apreensão na moradia do
Acusado elucidam:
Marco Aurélio Rocha de Aquino – Agente de Polícia Federal
(...) têm recordação do dia da apreensão dos materiais com o Anderson, (...). Na residência,
onde o alvo tinha alta periculosidade, fizeram uma entrada forçada na residência, onde se
encontrava o Anderson mais uma menina. (...) ele mais dois colegas fizeram a segurança do
perímetro da casa, fizeram buscas nas áreas externas e quando voltaram para a residência, na
sala com cozinha, verificou a existência dos rádios. (...) o Fernando, seu colega, foi quem
achou os rádios e eles estavam dentro da geladeira, (...) não se recorda de 2 baterias mas sim,
de 2 rádios. Questionado se ouviu algo ou houve questionamento sobre os rádios ao Anderson,
disse que não, porque voltou logo em seguida para a região externa, pois era uma zona
perigosa e ele estava com fuzil longo fazendo a segurança (...). (Evento 120, vídeo 1, da APM)
(grifos nossos)
Carlos Roberto Statquevios – Agente de Polícia Federal
(...) tem recordação do mandado de busca e apreensão. Com relação aos rádios que foram
encontrados, o depoente desconhece, pois estava na parte externa do imóvel e não na interna
no momento da busca. (...). O fato em si, era uma operação para se deslocar até São José do
Norte, onde foram duas viaturas. Foram encontrados rádios e tudo é colocado nos autos.
(Evento 120, vídeos 2 e 3, da APM) (grifos nossos)
No vértice, o próprio julgador de primeiro grau reconhece a autoria delitiva,
segundo se infere do seguinte trecho extraído da Sentença vergastada:
Com base na prova oral produzida, não há dúvidas que os aparelhos anteriormente
subtraídos da Organização Militar foram encontrados na residência do acusado, em sua
posse, e que o réu tentou ocultá-los da Autoridade Policial no interior da sua geladeira.
(Evento 225 da APM) (grifo no original)
Verifica-se, pois, que, embora a autoria da subtração dos equipamentos
encontrados na posse do Réu seja desconhecida, tem-se como certa a autoria do delito de
receptação a recair sobre ele.
3.2. Da materialidade
A materialidade do crime sub oculi, por sua vez, encontra-se delineada e
provada pelos seguintes documentos:
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Recebimento e Exame de Material nº 09/2013 – CL VII (evento 16,
doc. 4, p. 5, do IPM);
- Auto circunstanciado de busca e arrecadação IPL nº 0053/2019-DPF/RGE/RS
(evento 1, doc. 51, do IPM);
- Auto de Apreensão nº 75/2019 (evento 1, doc. 52, fls. 02/03, do IPM); e
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1543/2019 - SETEC/SR/PF/RS (evento
1, doc. 52, fls. 05/07, do IPM).
Após a apreensão dos equipamentos rádio e baterias, em diligência cumprida na
casa do Acusado por agentes da Polícia Federal, os bens foram submetidos a exame pericial,
comprovando serem de propriedade do Exército Brasileiro, conforme o Termo de
Recebimento e Exame de Material nº 09/2013 – CL VII, elaborado por Comissão do 6º GAC,
designada no Boletim Interno nº 122, de 3/7/2013, acostado no evento 16, doc. 4, do IPM nº
7000217-85.2021.7.03.0203, e sua complementação, constante do DIEx nº 500-BC/6º GAC,
de 6/10/2022, elaborado pela mesma OM, juntado no evento 42, doc. 14, do procedimento
inquisitorial.
No que concerne à materialidade da infração penal, a ausência de qualquer
irregularidade e higidez da cadeia de custódia probatória foi reconhecida pelo Juízo
sentenciante:
Aqui, deve ser ressaltada a higidez da cadeia de custódia, inexistindo qualquer indício ou
prova de mácula aos procedimentos adotados pela autoridade policial desde a apreensão dos
equipamentos até a confecção dos exames pertinentes.
Ou seja, não há qualquer dúvida de que os equipamentos encontrados na residência do
acusado pertencem ao Exército Brasileiro e que de alguma forma foram subtraídos da
Organização Militar anteriormente.
Provada, pois, a existência material do fato. (Evento 225 da APM) (grifos no original)
3.3. Da culpabilidade - caracterização do dolo
Como mencionado, a absolvição do Réu foi proclamada com fundamento na
existência de dúvidas em relação ao dolo, especificamente no tocante ao conhecimento a
respeito da gênese criminosa dos bens. Nesse sentido, o Julgador consignou:
In casu, verifica-se que, de fato, não há qualquer informação gravada nos equipamentos que
indiquem que estes eram bens pertencentes ao patrimônio da Administração Militar,
devendo ser destacado que o modelo do equipamento rádio em questão é utilizado não
apenas por forças militares e policiais, mas também é amplamente empregado no âmbito
civil, por empresas de segurança privada, transportes, logística, etc.
Com isso, uma vez que não se sabe exatamente como os rádios foram subtraídos da
Organização Militar e por quem, e levando-se em conta a ausência de indicação de
propriedade gravada nos rádios, não há como se afirmar, de forma segura, que o acusado
tinha consciência de que se tratavam de equipamentos pertencentes ao Exército Brasileiro.
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, há que se considerar que as circunstâncias em que foram apreendidos os
equipamentos anteriormente subtraídos da OM não tem o condão, por si sós, de indicar, de
forma cabal, que o acusado tinha plena consciência que se tratavam de bens de origem ilícita
- ainda que se reconheça que a atitude de ocultar os rádios na geladeira é, no mínimo,
inconvencional.
(...)
Sendo assim, não há nos autos lastro probatório apto a comprovar o fato descrito na
Denúncia, ou seja, as provas carreadas ao feito revelam-se insuficientes para a formação de
um juízo de certeza necessário para um decreto condenatório, não restando comprovado que
o acusado tivesse, à época dos fatos, a plena consciência da origem ilícita dos equipamentos
anteriormente subtraídos da Administração Militar, razão pela qual impõe-se a sua
absolvição em face do princípio constitucional do in dubio pro reo. (Grifos no original)
Inobstante o judicioso raciocínio, verificam-se nos autos elementos probatórios
suficientes de que o Réu tinha condições de saber da procedência ilegal dos objetos que
mantinha em sua casa, ocultados na geladeira, mesmo que não necessitassem de refrigeração.
Recorde-se que a receptação pressupõe a prática de crime anterior. No caso, a
subtração de rádios transceptores e baterias pertencentes a OM do Exército Brasileiro,
consoante amplamente documentado nos autos de origem. Assim, é certa a existência do
delito precedente, apto a ensejar a receptação desenhada na Peça Pórtico acusatória.
Para a aferição da ilicitude do bem, segundo a inteligência do art. 256 do
CPM
2, e na esteira do entendimento doutrinário, basta a prova da existência de crime
precedente, mesmo desconhecida a sua autoria, sendo prescindível a instauração de ação
penal ou condenação, como na hipótese.
Nesse fio, em homenagem à denominada “autonomia da receptação”, a
doutrina considera que a referida infração patrimonial subsiste, inclusive no caso de o sujeito
ter sido absolvido pelo delito anterior. A propósito, é pertinente a lição de Guilherme de
Souza Nucci:
Quanto ao produto de crime, é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo
a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime
anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no
processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido,
permanece a possibilidade de se condenar o receptador. (...) O crime de receptação dolosa,
ínsito no art. 254 do Código Penal Militar, é crime acessório, eis que exige para a sua
configuração a ocorrência de crime anterior, e ainda, que acarrete consequências
patrimoniais. No entanto, é desnecessário que se conheça o autor do citado crime. (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021,
p. 396) (grifos nossos)
Na hipótese dos autos, em oposto ao entendimento consignado na Sentença,
mesmo diante da autoria desconhecida do crime antecedente e da inexistência de sinal
indicativo de propriedade nas res furtivae, as nuances do caso concreto permitem inferir que
o Acusado sabia haver irregularidades nos bens encontrados em seu poder.
Na infração penal de receptação, o conhecimento da origem ilícita do bem
reside no íntimo do agente, porém, ainda que secreto, exterioriza-se pelo seu comportamento
e pela maneira como se realiza a conduta nuclear do tipo.
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diversamente do seu equivalente na lei penal comum (art. 180 do Código
Penal
3), o delito de receptação previsto no CPM (art. 254) não pressupõe dolo direto e
específico, haja vista não exigir a elementar "coisa que sabe ser produto de crime".
Nos moldes do CPM basta que, a partir das características objetivas
(exteriorização dos elementos do tipo penal), reste demonstrado que o agente assumiu o risco
de dar causa ao resultado jurídico da norma incriminadora, materializado no fito de obter
"proveito próprio ou alheio". Como consta na doutrina de Ênio Rosseto, antes citada, admite-
se o dolo eventual ou indireto, objeto de criação da Teoria do Assentimento/Consentimento,
acatada no Direito Brasileiro:
Também chamada de teoria do consentimento ou da anuência, complementa a teoria da
vontade, recepcionando sua premissa. Para essa teoria, há dolo não somente quando o
agente quer o resultado, mas também quando realiza a conduta assumindo o risco de
produzi-lo. (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (art. 1º a 120) – vol. 1. 13. ed. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 440.) (grifo nosso)
Em adendo, são esclarecedores os ensinamentos de Rogério Sanches:
Dolo eventual: o agente também prevê pluralidade de resultados, dirigindo sua conduta para
realizar um determinado evento, mas assumindo o risco de provocar outro (ex: quero ferir,
mas aceito matar). O agente não quer o resultado mais grave, mas assume o risco de produzi-
lo. O dolo eventual só é possível em razão da consagração da teoria do consentimento. Para
a constatação prática do dolo eventual, Reinhart Frank formulou a teoria positiva do
conhecimento, sintetizada na seguinte expressão: “seja como for, dê no que der, em qualquer
caso não deixo de agir”. Quando o agente assim se posiciona, revela indiferença em relação
ao resultado possível, razão pela qual é responsabilizado por dolo
4. (CUNHA, Rogério
Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – 11. ed. ver., ampl. e atual. –
São Paulo: JusPODIVM, 2022, p. 293.) (grifos nossos)
Nesses termos, o dolo eventual na receptação caracteriza-se quando o agente
não tem certeza absoluta, mas assume ou simplesmente aceita o risco de que a coisa seja
ilegal e prossegue na empreitada, mesmo diante de sinais claros da procedência criminosa.
No caso, não se exige prova da certeza da proveniência ilícita, sendo suficiente a assunção
consciente do risco.
A situação incomum em que os rádios e baterias foram encontrados e
apreendidos em poder do Acusado são claros indicativos de que, se ele não tinha certeza da
ilegalidade, pelo menos desconfiava ou poderia saber tratar-se de objetos que não deveriam
estar consigo.
Repise-se que o Réu foi alvo de mandado de busca e apreensão no contexto de
uma investigação policial capitaneada pela Polícia Federal, denominada HIGHLANDER,
instaurada para apurar a prática de crimes de tráfico internacional de entorpecentes, tráfico
internacional de armas e organização criminosa, visando desbaratar organização criminosa
sediada em São José do Norte/RS (evento 2, doc. 12 do Inquérito Policial nº 7000036-
50.2022.7.03.0203).
Nesse cenário investigativo, os objetos subtraídos do Exército foram
encontrados no interior da geladeira de sua casa, local bastante atípico para se acondicionar
itens que não requerem refrigeração, e até mesmo improvável. Por conseguinte, desponta
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nítida a conclusão de que, se o Apelado não possuía plena ciência da origem espúria dos
bens, ao menos desconfiava e tinha elementos para inferir que tais objetos não deveriam estar
sob sua guarda, perspectiva reveladora da prática de receptação, em virtude do dolo
eventual.
Nessa vertente, assiste razão ao MPM quanto à prescindibilidade de dolo
específico para a caracterização da infração em testilha, ao afirmar que:
Ora, o delito de receptação não exige um dolo específico, consistente que o agente saiba que a
res furtiva seja pertencente às Forças Armadas para ser crime militar.
Basta que o agente “Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime”.
Se a res furtiva pertencer a um civil ou ao Estado, o crime será processado e julgado pelo
Poder Judiciário Estadual. Se pertencente à União, será da competência da Justiça Federal. E
se pertencer à União, mas sob a administração militar, será crime militar. Mas o delito será
sempre o mesmo, de receptação, cuja competência para processar e julgar será da Justiça que
o ente for lesado, sem haver necessidade, por exemplo, que o computador do Hospital
Federal tenha alguma indicação de pertencer ao nosocômio federal, pois o dolo que se busca
é o de “Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime”.
Logo, não há necessidade de perquirir se ANDERSON DA SILVA FRIDRICH tinha ou não
conhecimento dos rádios serem do Exército, mas sim se ele sabia que eram provenientes de
crime. (Evento 238, doc. 2, da APM) (grifos e sublinhas no original)
Desse modo, ainda que em sede eventual, o dolo presente no proceder do
Acusado ressai cristalino das circunstâncias objetivas delineadas nos autos, a partir da
exteriorização da conduta de ocultar os equipamentos no interior de um refrigerador, ao ser
surpreendido por policiais federais, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão
em sua moradia, evidenciando que tinha condições de saber serem ilícitos os objetos, ou que,
ao menos, assumiu tal risco. Destarte, encontra-se conformado o dolo na ação sub examine.
4. Tese defensiva
A Defesa Pública sustenta, em sede de contrarrazões, que o Apelado “não
possuía meios razoáveis de saber que os itens em questão eram produtos de subtração”.
O conjunto probatório converge em sentido contrário, sobretudo porque não
foram carreados aos autos subsídios capazes de comprovar a ignorância acerca da origem
inapropriada dos rádios e baterias. Ao contrário do que alega a Defesa, a ausência de
identificação nos equipamentos, demonstradora da propriedade do Exército Brasileiro, não é
hábil a desfigurar o crime de receptação.
A tese absolutória, fundada na ausência de dolo, vai de encontro ao
comportamento empreendido pelo Réu, por ocasião da apreensão dos referidos bens, em sua
residência, pela Polícia Federal, pois a conjuntura fática da apreensão dos objetos de
propriedade castrense merece especial relevo, notadamente considerando que se encontravam
no interior de uma geladeira.
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse quadro, é patente no agir do Acusado o ânimo de ocultar, esmaecendo o
veredito absolutório e a tese defensiva, calcados na ausência de comprovação de que ele
tivesse, à época dos fatos, “a plena consciência da origem ilícita dos equipamentos
anteriormente subtraídos da Administração Militar”. O panorama delineado permite inferir,
com segurança, existirem discernimento e compreensão, por parte do Apelado, concernentes
à origem irregular dos materiais, inapropriadamente guardados em refrigerador, matiz
reveladora da sua procedência ilegítima, conformando um cenário, no mínimo, inusitado.
Essa premissa refuta, de maneira inconteste, o argumento de ignorância quanto
à gênese viciada da coisa, indicando que o esforço empreendido pela Defesa Pública em prol
do Apelado não foi bastante para exculpar sua conduta ilícita.
5. O posicionamento da PGJM
Seguindo esta mesma linha de raciocínio, precisa foi a manifestação do Custos
Legis, conforme se extrai de fragmento do seu opinativo:
No caso, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, as circunstâncias fáticas rechaçam a
tese de inexistência de prova suficiente e da dúvida em favor do apelado, porquanto há
elementos suficientes no sentido da autoria, dolo e materialidade delitiva no cometimento do
crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM.
Com efeito, em casos tais dificilmente o acusado confessa que tinha plena ciência da origem
ilícita dos aparelhos, sendo necessário, portanto, a dedução lógica quanto à autoria delitiva a
partir dos indícios e provas colhidas nos autos, os quais apontam para o apelado
ANDERSON, ou seja, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a prova
testemunhal, mostra-se suficiente para a reforma da Sentença e consequente condenação.
(...)
Ora, os equipamentos foram encontrados na posse do apelado, dentro do interior de uma
geladeira, ou seja, com nítido propósito de ocultá-los da força policial, seja em proveito
próprio ou alheio, o que, por si só, demonstra que sabia, ou deveria saber, que eram objetos
proveniente de ilícitos, sendo desnecessário o conhecimento do suposto autor da subtração
para consumação do crime de receptação, conforme art. 256 do CPM. (Evento 10) (grifos no
original)
6. Considerações finais
Posto isso, configurada a materialidade, comprovada a autoria e demonstrada a
culpabilidade do delito de receptação, nos termos insculpidos no art. 254, c/c o art. 9º, III,
“a”, do CPM, na ausência de causas excludentes de qualquer natureza, impõe-se a reforma da
Sentença a quo, com a consequente condenação do Apelado.
A presente solução jurídica está em perfeita consonância com o posicionamento
jurisprudencial desta Corte, como ilustram os seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CORRÉUS
CIVIL E MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/1995.
DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES. TIPICIDADE DA
CONDUTA. DOLO EVENTUAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. (...) 2. O
crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM, admite o dolo eventual. Nesse caso,
configura-se a prática delituosa quando o agente, apesar das circunstâncias em que se deram
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a transação evidenciarem a origem espúria do bem, prefere dar causa ao resultado descrito na
norma penal incriminadora. (...) Recurso conhecido e não provido. Decisão majoritária.
(Apelação nº 7000642-60.2020.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 5/8/2021. Data de Publicação: 26/8/2021) (grifos
nossos)
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSCITADA DE
OFÍCIO PELA MINISTRAREVISORA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACUSADO CIVIL.
NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. MÉRITO. POSSE DE FUZIL 7,62MM E MUNIÇÕES SUBTRAÍDOS DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
MODALIDADE
CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EVENTUAL. PEDIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME
FECHADO. GRAVIDADE. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. RÉU
PRESO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂMINE.
(...) A versão defensiva se mostra bastante frágil para ensejar a desclassificação para
receptação culposa. A dinâmica dos fatos demonstra que o acusado, no mínimo, assumiu o
risco de ter na sua posse material de procedência ilícita. Dolo eventual configurado. (...)
Comprovadas autoria e materialidade dos tipos penais atribuídos ao Apelante, na forma
descrita na peça acusatória, e diante da inexistência de causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade, afigura-se irretocável a Sentença impugnada. Sentença mantida. Decisão por
unanimidade. (Apelação nº 7000509-47.2022.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 2/2/2023. Data de Publicação:
28/2/2023) (grifos nossos)
7. Da dosimetria da pena
Em passo final, satisfatoriamente caracterizado o delito de receptação, cumpre
elaborar o cálculo dosimétrico da pena a ser suportada pelo Acusado.
Na primeira fase da dosimetria, considerando serem favoráveis as
circunstâncias judiciais relacionadas no art. 69 do CPM, fixo a pena-base no patamar mínimo
de 1 (um) ano de reclusão, quantum que se torna definitivo, na ausência de agravantes ou
atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição da pena.
Concedo ao ora Condenado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
constante da alínea “a”, com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo
da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Defino o regime aberto para início do cumprimento da pena, caso descumpridas
as obrigações do sursis, e asseguro-lhe o direito de recorrer em liberdade.
8. Dispositivo
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer e dar provimento à
Apelação manejada pelo Órgão ministerial, para, com a reforma da Sentença absolutória,
condenar ANDERSON DA SILVA FRIDRICH à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso no art. 254 do CPM, assegurando-lhe o direito ao sursis, nas condições especificadas,
o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375946v20 e do código CRC 4702cb1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 27/10/2025, às 17:13:58
1. Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o
curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
2. Art. 256. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.
3. Receptação Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
4. A prova do dolo eventual se faz através das circunstâncias do caso concreto. Nestes termos, o STF: “O dolo eventual
compreende a hipótese em que o sujeito não quer diretamente a realização do tipo penal, mas a aceita como possível ou
provável (assume o risco da produção do resultado, na redação do art. 18, I, in fine, do CP). 3. Faz-se imprescindível que
o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento, e não da mente do autor, eis que não se exige uma declaração
expressa do agente” (Segunda Turma – HC 97252 – Rel. Min. Ellen Gracie – Dje 04/09/2009).
7000347-41.2022.7.03.0203
40001375946.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000347-41.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), mantendo a
sentença absolutória recorrida, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo juízo monocrático da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que absolveu o civil Anderson da Silva Fridrich do crime previsto no art. 254
(receptação) do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no art. 439, "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
O MPM requereu a reforma da sentença absolutória e a condenação do civil
Anderson da Silva Fridrich, afirmando ter sido demonstrado de forma satisfatória e suficiente
que o apelado recebeu equipamento cuja origem sabia ser ilícita, incidindo, assim, no crime
de receptação, tipificado no art. 254 do CPM.
Alega que há evidências incontestes da autoria e da materialidade delitivas,
apontando que os equipamentos foram encontrados dentro da geladeira do apelado, em clara
manifestação de que tentava escondê-los, por saber de sua origem ilícita.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que o civil Anderson da Silva Fridrich foi alvo de operação
deflagrada pela Polícia Federal e, durante busca e apreensão realizada em sua residência, em
13/11/2019, com base no mandado de busca e apreensão n.º 710009801716, emitido nos
autos da medida cautelar n.º 5006603-28.2019.4.04.7101/RS, foram encontrados, dentro de
uma geladeira em funcionamento, dois transceptores portáteis HT, marca Motorola
XTS22580 Model III, números de série 205NMF41D5 e 205NPF41P5, além de duas baterias
Motorola NTN9858C que, posteriormente, verificou-se pertencerem ao Exército Brasileiro.
O apelado foi interrogado pela autoridade militar nos autos do inquérito policial
militar (IPM) n.º 7000217-85.2021.7.03.0203 no dia 20/11/2021, na Penitenciária Estadual de
Rio Grande/RS, e quando perguntado sobre a origem dos equipamentos apreendidos em seu
poder, exerceu o direito de permanecer calado (processo 7000217-85.2021.7.03.0203/RS,
evento 1, ACOR58).
7000347-41.2022.7.03.0203
40001376132.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instaurada a presente ação penal militar, o apelado não foi localizado, tendo
sido designada a DPU para defendê-lo e efetuada sua citação por edital, correndo o feito à sua
revelia (processo 7000347-41.2022.7.03.0203/RS, evento 32, CERT2, evento 79,
CERTNARRAT3, evento 79, CERTNARRAT4, evento 79, CERTNARRAT5, evento 84,
DESPADEC1, evento 98, CERT1, evento 101, CERT1 e evento 103, DESPADEC1).
Observo que, em que pese ser minha posição que se aplique a regra prevista no
art. 366 do Código de Processo Penal comum (CPP) em situações de revelia do acusado,
suspendendo-se a ação penal militar e a contagem do prazo prescricional, no caso concreto a
questão já foi decidida por esta Corte nos autos do habeas corpus (HC) n.º 7000899-
80.2023.7.00.0000,
ocasião
em
que
votei
vencido
(processo
7000899-
80.2023.7.00.0000/STM, evento 34, VOTODIVERG1).
Assim, passo à análise do mérito.
O crime de receptação está assim previsto no art. 254 do CPM:
Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
É crime impropriamente militar, do tipo acessório ou parasitário, pois pressupõe
a ocorrência de um crime anterior para sua configuração, dada a elementar "coisa proveniente
de crime". Assim, caso o bem seja proveniente de contravenção penal, não há o delito de
receptação.
No caso em análise, restou demonstrado que os bens encontrados com o
civil Anderson da Silva Fridrich pertenciam ao Exército Brasileiro, que, de alguma forma não
esclarecida, foram subtraídos da Organização Militar (OM) onde estavam registrados (carga),
restando comprovada a materialidade delitiva.
Entendo, porém, que o órgão ministerial não se desincumbiu a contento do ônus
de comprovar o conhecimento do apelado quanto à origem criminosa dos rádios
transmissores.
Conforme apurado, não havia qualquer marca ou identificação nos
equipamentos apreendidos que indicassem serem de propriedade do Exército. O fato de terem
sido encontrados dentro da geladeira, embora demonstre evidente intenção de escondê-los,
não esclarece o motivo por trás dessa intenção.
A tese acusatória se baseia no entendimento de que o apelado tinha
conhecimento da origem criminosa dos rádios somente pelo fato de estarem escondidos
dentro de uma geladeira em funcionamento.
Ora, a sentença recorrida expõe, de forma bastante razoável, motivo diverso
para a intenção de ocultar os equipamentos apreendidos, vejamos:
7000347-41.2022.7.03.0203
40001376132.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Sobre essa tentativa de ocultação dos rádios, é importante que se diga que a operação
deflagrada no dia da apreensão pela Polícia Federal se deu em um contexto de ação de
repressão a delitos de tráfico internacional de armas e entorpecente cometidos por facções
criminosas com atuação no município de São José do Norte/RS, conforme se infere da
Portaria de instauração do Inquérito Policial (processo 7000036-50.2022.7.03.0203/RS,
evento 1, DOC1, fl. 05), litteris:
'JANAINA AGOSTINI BRAIDO, Delegada de Policia Federal, matricula n.° 11.078,
lotada e em exercício nesta Delegacia de Policia Federal em Rio Grande/RS, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o teor da Informação Policial 135/2019-
NA/DPF/RGE/RS, protocolizado sob o n.° 08434.000573/2019-63,
RESOLVE:
INSTAURAR Inquérito Policial com o objetivo de apurar a responsabilidade penal pela
prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n.°
11.343/2006), com evidências de transnacionalidade, tráfico internacional de armas
(artigo 18 da Lei 10.826/2003) e associação criminosa (artigo 288 do CP), tendo em
vista suposto tráfico internacional de armas e drogas cometido por organização
criminosa que atua na cidade de São José do Norte/RS, com ramificações em Rio
Grande/RS e no Chui/RS, em associação delitiva com indivíduos dos estados de Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espirito Santo, e do Uruguai.' (grifos
nosso)
Como se sabe, as facções criminosas em atividade no território nacional possuem
ampla rede de comunicações, sendo elas por intermédio de telefonia celular ou com a
utilização de rádio comunicadores.
Dessarte, através das mensagens trocadas por integrantes em diferentes pontos, com a
utilização de rádio comunicadores, as ordens das lideranças são repassadas, assim como
informações importantes (tais como relatando a aproximação da autoridade policial dos
locais de venda e distribuição de drogas) são propagadas e disseminadas instantaneamente.
Nessa linha, se por um lado é possível que a tentativa de ocultação dos rádios tenha se dado
pelo fato de o acusado ter consciência que tais equipamentos tinham origem ilícita,
considerando que o réu era investigado pela Polícia Federal como integrante ou colaborador
de uma facção criminosa, nada impede que a tentativa de ocultação tenha sido motivada pela
intenção de esconder o próprio uso dos rádios (que no entender do agente eram de origem
lícita), a frequência utilizada e até mesmo um eventual interlocutor.
De fato, a tese apresentada pelo MPM indicando que a tentativa de ocultação teria se dado
pelo fato de o acusado saber da origem ilícita dos bens, embora seja plausível, não é a única
hipótese a justificar a sua conduta.
A rigor, ao final da instrução processual, as únicas certezas que se tem são que:
a) os rádios encontrados com o acusado pertenciam ao Exército Brasileiro e que foram
anteriormente subtraídos do interior 6º Grupo de Artilharia de Campanha, com sede em Rio
Grande/RS;
b) os referidos rádios, quando encontrados pela Polícia Federal, estavam ocultados na
geladeira da casa do réu.
Excluídas as certezas acima, por não haver amparo na prova produzida nos presentes autos,
todo o resto é presunção, em especial no que tange aos motivos que levaram o acusado a
ocultar os rádios no interior da geladeira de sua casa diante da presença iminente da Polícia
7000347-41.2022.7.03.0203
40001376132.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal no recinto." (processo 7000347-41.2022.7.03.0203/RS, evento 225, SENT1). (Grifos
no original).
Ademais, nenhuma das testemunhas pôde fornecer informações sobre o
momento exato da apreensão, ou relatar qualquer explicação eventualmente dada por
Anderson da Silva Fridrich quanto à origem dos rádios encontrados, pois ambos os policiais
federais ouvidos afirmaram que estavam fazendo a segurança no perímetro externo da
residência, tendo o Policial Federal Marco Aurélio Rocha de Aquino afirmado:
"(...) Na residência, onde o alvo tinha alta periculosidade, fizeram uma entrada forçada na
residência, onde se encontrava o Anderson mais uma menina. (...) ele mais dois colegas
fizeram a segurança do perímetro da casa, fizeram buscas nas áreas externas e quando
voltaram para a residência, na sala com cozinha, verificou a existência dos rádios. (...) o
Fernando, seu colega, foi quem achou os rádios e eles estavam dentro da geladeira, (...) não
se recorda de 2 baterias mas sim, de 2 rádios. Questionado se ouviu algo ou houve
questionamento sobre os rádios ao Anderson, disse que não, porque voltou logo em seguida
para a região externa, pois era uma zona perigosa e ele estava com fuzil longo fazendo a
segurança (...).” (grifos nosso)
Destaco que o Policial Federal Fernando, citado acima, que poderia dar mais
esclarecimentos quanto ao momento exato de apreensão dos objetos, não foi ouvido em juízo.
Quanto às duas outras testemunhas, são militares da Organização Militar (OM)
de onde foram subtraídos os equipamentos e que não conheciam o apelado. Portanto seus
depoimentos não esclarecem nada quanto ao crime de receptação, embora possam trazer
informações relevantes quanto ao crime antecedente, ou seja, a subtração dos equipamentos
que estavam na carga do 6º GAC.
Dos depoimentos prestados pelos militares e documentos acostados aos autos,
especialmente a conclusão da sindicância instaurada por meio da Portaria n.º 072 - Ass Hur/6º
GAC, de 7/12/2020, verifica-se que os trabalhos de apuração executados não lograram
determinar a forma como ocorreu o extravio, da sala de meios da 1ª Bateria de Obuses da
OM, de 8 (oito) conjuntos de rádios, avaliados em R$ 33.953,00 (trinta e três mil novecentos
e cinquenta e três reais), entre os quais estavam os dois equipamentos localizados na casa do
civil Anderson da Silva Fridrich.
Transcrevo, a seguir, o item 3 da referida conclusão, a fim de ilustrar a
conclusão a que se chegou:
"3. Todavia, devido. ao expressivo lapso temporal (de 2013 a 2021), somada a
impropriedades administrativas cumulativas (por não ter sido transferido o valor unitário dos
conjuntos rádios juntamente do material físico oportunamente), movimentações de militares
em uma guarnição de grande rotatividade, a alternação de funções devido ao reduzido efetivo
da OM, além da passagem de algum militar para a reserva, há notória dificuldade em
determinar a responsabilidade pessoal de um ou mais agentes da administração castrense."
(processo 7000217-85.2021.7.03.0203/RS, evento 1, ACOR18, fl. 3 PDF).
Assim, não há nos autos quaisquer elementos que possam esclarecer o caminho
percorrido desde o extravio dos equipamentos do 6º GAC até as mãos do civil Anderson da
Silva Fridrich, pois não há indícios de autoria do possível crime de furto ou apropriação dos
objetos, tampouco indicação de como tais rádios foram adquiridos pelo apelado.
7000347-41.2022.7.03.0203
40001376132.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, entendo haver dúvida razoável quanto ao conhecimento do apelado de
que os equipamentos com ele encontrados tinham origem criminosa.
Como é sabido, vige no direito pátrio o postulado máximo do in dubio pro reo,
consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta, indene de
dúvidas, fundada em dados objetivos que evidenciem a autoria do delito. Somente a prova
robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de estimar, supor ou fazer juízo de
probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera elementos concretos de convicção
hábeis a sustentar uma condenação. Acerca da fragilidade do conjunto de provas, segue
entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1.As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas,
sob pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas
discussões extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. A relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30,
inciso VII, da Lei nº 8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que
discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto,
se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes
militares - art. 438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
rejeitada por unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável
da conduta criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do
processo, não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A
sociedade e o réu restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a
nenhum dos polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos
arestos carece de essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar
os meios de prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos
do Estado, torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado
ou, pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser
eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição
moral dos réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria
das condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto
condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. apelação nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de
Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.
HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À
PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o compromisso do
nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao
Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria
penal, a densificação do valor constitucional do justo real é o direito à presunção de não-
culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É dizer: que dispensa qualquer demonstração ou
elemento de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a culpabilidade) é
7000347-41.2022.7.03.0203
40001376132.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do fato criminoso. 3. O polêmico
fraseado "contra a evidência dos autos" (inciso I do artigo 621 do CPP) é de ser interpretado
à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de não-culpabilidade, serviente
que é (tal direito) dos protovalores constitucionais da liberdade e da justiça real. 4. São contra
a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência
quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a
culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal. Tal
interpretação homenageia a Constituição, com o que se exalta o valor da liberdade e se faz
justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a injustiça de condenar alguém em cima de
provas que tenham na esqualidez o seu real traço distintivo. 5. Ordem concedida. (Habeas
Corpus nº 92435/SP, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Julgado em 25/03/2008, Primeira
Turma, Publicado em 17/10/2008). (grifos nossos)
Dessa forma, entendo que a sentença absolutória fundamentou de forma clara e
suficiente a existência de dúvida razoável quanto ao elemento fundamental do tipo penal
(origem ilícita do objeto receptado), sendo sua manutenção medida impositiva.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a sentença que
absolveu o civil Anderson da Silva Fridrich, com fulcro no art. 439, "e", do Código de
Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376132v6 e do código CRC 04f13750.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/10/2025, às 15:06:05
7000347-41.2022.7.03.0203
40001376132.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR